Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-55.2023.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001167-55.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

RECORRIDO: JOAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 5,23% a.m., determinou a restituição simples e em dobro de valores cobrados indevidamente, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(
iii
) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise específica das taxas pactuadas e dos elementos probatórios constantes nos autos. Não há nulidade por ausência de motivação.

A taxa de juros contratada (18% a.m
.)
supera em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado (5,23% a.m
.),
configurando abusividade conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A revisão contratual deve observar a aplicação de juros de 7,84% a.m., equivalente a 1,5 vez a taxa média de mercado, conforme orientação jurisprudencial
.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível, pois a cobrança ocorreu após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos dos
EAREsp
676.608/RS e outros.

Não há prova de violação a direito da personalidade. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral. O pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

Os consectários legais devem ser adequados de ofício, aplicando-se a Taxa SELIC, conforme decidido no REsp 1.795.982/SP, englobando correção monetária e juros de mora.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas igualmente entre as partes. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte ré (R$ 10.000,00) e sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros superior a 1,5 vez a taxa média de mercado configura abusividade.

A restituição em dobro de valores indevidos é cabível quando a cobrança ocorre após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé.

A cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável.

A Taxa SELIC é aplicável como índice único de correção monetária e juros de mora nas relações civis.

A sucumbência recíproca impõe o rateio das custas e a fixação proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, inc. IV;

CC/2002,
arts
. 186, 389, 405, 406, 927;

CPC/2015,
arts
. 11, 85, §§ 2º, 8º, 98, § 3º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008;

STJ,
EAREsp
676.608/RS e outros, j. 30.03.2021;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

STJ, REsp 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.10.2010;

TJBA, APL 8044015-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.07.2021;

TJBA, APL 8005564-93.2019.8.05.0080, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.09.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001167-55.2023.8.05.0078
, em que figura como Apelante

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
JOAO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.